Tribunal: STM
Processo: 7000483-49.2022.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DPU. PEDIDOS. TRANSCRIÇÃO DE AUDIÊNCIAS.
DEGRAVAÇÃO DAS OITIVAS. FACULDADE DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ALEGAÇÕES. VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 357/2020. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO UNÂNIME.
I  No âmbito do STM, prevalece o entendimento de que as degravações das audiências ou de
depoimentos colhidos durante a instrução criminal são atos facultativos dos juízos que os
produzem, ficando a cargo das partes o acesso de todas as mídias produzidas e disponibilizadas
no Sistema Judicial Eletrônico.
II  Em virtude disso, não se pode falar em direito líquido e certo do impetrante, considerando a
ausência da obrigatoriedade de o órgão judicante providenciá-las na forma pretendida nestes
autos, tornando insubsistente, dessa forma, as alegações de que houve violação à Resolução
357/2020 do CNJ e de que houve flagrante cerceamento de defesa.
III - Ordem de mandado de segurança denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
18/10/2022 20:20
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665500967862312681153407740&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/10/2022
A 06/10/2022
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000483-49.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
IMPETRANTE: WUILHIN DE OLIVEIRA LOPES
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRANTE: WILLIAN SANTOS CAETANO
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRANTE: WILLIAN MACHADO BRAGA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRANTE: WESLE DA SILVA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRANTE: VITOR LOPES DA SILVA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRANTE: VICTOR OLIVEIRA DE MORAES
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRANTE: TAINAN VITOR DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRANTE: RODINEI SALVADOR LOPES
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRANTE: ROBERT ARAUJO FRANCO
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRANTE: MATEUS JUNIOR RODRIGUES SARAIVA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRANTE: HUDSON LIMA DA SILVA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRANTE: EVERTON DA SILVA CORREA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRANTE: SÉRGIO GABRIEL RODRIGUES
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRANTE: DIEGO RODRIGUES BARBOSA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 3ª CJM - SANTA
MARIA
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
DENEGAR A ORDEM DE MANDADO DE SEGURANÇA, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

18/10/2022 20:20
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665500967862312681153407740&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

18/10/2022 20:20
:: 40001346106 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639c...
1/9
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000483-49.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
IMPETRANTE: WUILHIN DE OLIVEIRA LOPES
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRANTE: WILLIAN SANTOS CAETANO
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRANTE: WILLIAN MACHADO BRAGA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRANTE: WESLE DA SILVA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRANTE: VITOR LOPES DA SILVA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRANTE: VICTOR OLIVEIRA DE MORAES
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRANTE: TAINAN VITOR DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRANTE: RODINEI SALVADOR LOPES
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRANTE: ROBERT ARAUJO FRANCO
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRANTE: MATEUS JUNIOR RODRIGUES SARAIVA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRANTE: HUDSON LIMA DA SILVA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRANTE: EVERTON DA SILVA CORREA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRANTE: SÉRGIO GABRIEL RODRIGUES
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRANTE: DIEGO RODRIGUES BARBOSA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 3ª CJM - SANTA MARIA
EMENTA
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DPU.
PEDIDOS.
TRANSCRIÇÃO DE AUDIÊNCIAS. DEGRAVAÇÃO DAS
OITIVAS.
FACULDADE
DO
JUIZ.
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ALEGAÇÕES. VIOLAÇÃO DA
RESOLUÇÃO CNJ Nº 357/2020. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU
ABUSO
DE
PODER.
DENEGAÇÃO
DA
ORDEM
DE
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO UNÂNIME.
7000483-49.2022.7.00.0000
40001346106 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:20
:: 40001346106 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639c...
2/9
I – No âmbito do STM, prevalece o entendimento de que as
degravações das audiências ou de depoimentos colhidos durante a
instrução criminal são atos facultativos dos juízos que os produzem,
ficando a cargo das partes o acesso de todas as mídias produzidas e
disponibilizadas no Sistema Judicial Eletrônico.
II – Em virtude disso, não se pode falar em direito líquido e certo do
impetrante, considerando a ausência da obrigatoriedade de o órgão
judicante providenciá-las na forma pretendida nestes autos, tornando
insubsistente, dessa forma, as alegações de que houve violação à
Resolução 357/2020 do CNJ e de que houve flagrante cerceamento de
defesa.
III - Ordem de mandado de segurança denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a
ordem de mandado de segurança por falta de amparo legal.
Brasília, 03 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor de SERGIO GABRIEL
RODRIGUES e OUTROS, em face de ato praticado pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, de 30/6/2022, que indeferiu o pleito do Órgão
defensivo de realização de degravação dos termos das audiências realizadas nos
autos da Ação Penal Militar no 700009597.2020.7.03.0303 (Eventos 709 e 710 da
APM).
2. Na Inicial, a DPU alega que, após a instrução do feito, na fase do
art. 427 do CPPM, os impetrantes requereram a degravação das oitivas realizadas
nos autos, para fins de sistematização e melhor exercício do direito ao contraditório
e à ampla defesa, considerando o elevado número de réus, testemunhas e ofendidos.
7000483-49.2022.7.00.0000
40001346106 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:20
:: 40001346106 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639c...
3/9
3. Aduz, contudo, que a Decisão do Juízo de piso que indeferiu o
pedido da Defesa se mostra ilegal, uma vez que “a não degravação dos depoimentos
resulta em flagrante cerceamento de defesa, considerando o elevado número de
réus, testemunhas e ofendidos”.
4. Com a pretensão de justificar a indispensabilidade da degravação,
como reforço argumentativo, a impetrante colacionou precedentes jurisprudenciais
destacando restar comprovada a necessidade da medida, invocando, também, a
aplicação da Resolução CNJ nº 105, de 6 de abril de 2010, e da Resolução nº 357, de
26 de novembro de 2020, argumentando que esta última dispõe que a degravação
deve ser realizada de ofício ou quando pedido pelas partes em audiências realizadas
durante o estado de calamidade, independentemente de comprovada necessidade ou
de justificativa específica.
5. Dentro desse contexto, justifica a impetrante que todas as audiências
do processo foram feitas durante a pandemia, sendo realizada “à distância por
plataforma de reunião on-line”, sustentando que a negativa de transcrição das
audiências, além de expressa violação à Resolução nº 357/2020 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), configura-se também flagrante cerceamento de defesa.
6. Enfim, a impetrante formula os seguintes pedidos, in litteris:
“[...]
6. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS
a) A concessão da medida liminar, a fim de que seja (i) deferido o
pedido de degravação das oitivas realizadas nos autos do processo,
com sua consequente realização pela Justiça Militar local, ou,
subsidiariamente, seja (ii) suspenso o feito originário até o
julgamento do mandado de segurança;
b) A notificação da autoridade impetrada para, querendo, apresentar
informações no prazo legal;
c) Ao final, a concessão definitiva da segurança, confirmando-se a
medida liminar, para o fim de reconhecer o direito à degravação das
oitivas realizadas no processo originário, com sua materialização;
d) A concessão da Gratuidade da Justiça, visto que os impetrantes
não têm condições pagar as custas processuais sem o prejuízo de seu
sustento e da sua família.” (Grifos nos originais.).
(Evento 1.).
7000483-49.2022.7.00.0000
40001346106 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:20
:: 40001346106 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639c...
4/9
7. Em 26/7/2022, o eminente Ministro-Presidente indeferiu a liminar
requerida por não se encontrarem presentes os pressupostos ensejadores para sua
concessão (Evento 5).
8. Em resposta ao pedido de informações, o Dr. CELSO CELIDONIO,
Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, esclareceu alguns pontos
sobre o trâmite do feito e concluiu que, sobre a matéria, apesar dos louváveis
entendimentos doutrinários e jurisprudenciais colacionados pela impetrante, a
degravação foi indeferida por aquele Juízo, com base em entendimentos
consolidados nesta Corte, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal
Federal (Evento 22.).
9. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo parecer
subscrito pela ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Drª. HERMINIA
CELIA RAYMUNDO, a qual opinou pelo conhecimento e pela denegação da ordem
de mandado de segurança.
É o Relatório.
VOTO
O presente Mandado de Segurança preenche os pressupostos objetivos
e subjetivos de sua admissibilidade, nos termos da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de
2009. Portanto, conheço do presente mandamus.
2. Nos autos da Ação Penal Militar nº 7000095-97.2020.7.03.0303, em
trâmite na 3ª Auditoria da 3ª CJM, os pacientes foram denunciados e respondem
pela prática, em tese, dos delitos de ofensa aviltante a inferior e lesões corporais, no
contexto de “trotes” em desfavor de Soldados do Efetivo Variável, ocorridos no 3º
Batalhão de Engenharia de Combate, organização militar do Exército situada em
Cachoeira do Sul/RS.
3. O presente writ foi impetrado contra ato do Juiz Federal da Justiça
Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, considerando a irresignação da Defesa dos
pacientes, pois pretende a degravação dos termos das audiências realizadas, durante
a pandemia, na citada Ação Penal Militar no 700009597.2020.7.03.0303, sob pena
de violação do contido na Resolução nº 357/2020 do CNJ e do exercício do direito
ao contraditório e à ampla defesa.
4. Não assiste razão à impetrante.
7000483-49.2022.7.00.0000
40001346106 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:20
:: 40001346106 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639c...
5/9
5. Sobre o tratamento da matéria no âmbito do Conselho Nacional de
Justiça, dispunha a redação original do art. 2º da Resolução nº 105, de 6 de abril de
2010, in verbis:
Art. 2º Os depoimentos documentados por meio audiovisual não
precisam de transcrição.
Parágrafo único. O magistrado, quando for de sua preferência
pessoal, poderá determinar que os servidores que estão afetos a seu
gabinete ou secretaria procedam à degravação, observando, nesse
caso, as recomendações médicas quanto à prestação desse serviço.
(Grifo nosso.).
6. A referida Resolução foi alterada pela Resolução nº 222, de 13 de
maio de 2016, e pela Resolução nº 326, de 26 de junho de 2020, não havendo
qualquer alteração na disposição anteriormente transcrita.
7. Nesse contexto, a Resolução CNJ nº 329, de 30 de julho de 2020,
que teve o texto compilado pela invocada Resolução CNJ nº 357/2020, dispõe, in
verbis:
Art. 16. Durante as audiências realizadas por videoconferência,
deverá ser assegurada a adequação dos meios tecnológicos em todos
os pontos de conexão, de modo a promover igualdade de condições a
todos os participantes, observando-se:
[...]
II – o armazenamento das gravações de audiências em sistema
eletrônico de registro audiovisual, com observância das questões
afetas à edição e ao armazenamento do arquivo, bem como a
degravação, de ofício ou a pedido das partes; (Grifo nosso.).
8. Como se observa dos textos transcritos, as degravações das
audiências ou de depoimentos colhidos durante a instrução criminal são atos
facultativos dos juízos que os produzem, pois as partes podem acessar todas as
mídias produzidas e disponibilizadas no Sistema Judicial Eletrônico, o que retira a
obrigatoriedade de o órgão judicante providenciá-las na forma ora pretendida pela
impetrante.
9. É importante registrar que não é a primeira vez que a impetrante
provoca esta Corte, para impugnar ato judicial similar sob a alegação de que houve
violação da Resolução CNJ nº 357/2002. Nesse sentido, o julgado trazido à colação
7000483-49.2022.7.00.0000
40001346106 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:20
:: 40001346106 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639c...
6/9
pela ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Drª. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, in litteris:
“EMENTA:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. TRANSCRIÇÃO DE AUDIÊNCIAS. ÔNUS DA
PARTE
REQUERENTE.
DEPOIMENTO
AUDIOVISUAL.
INTEGRIDADE DA INFORMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO CONSTATAÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DECISÃO
UNÂNIME.
Há uma falsa percepção de que incumbe ao Poder Judiciário a
disponibilização de servidores para realização de degravações
requeridas no interesse privativo da parte. Contudo, o sistema
acusatório estabelece que o ônus processual probatório recai sobre a
acusação e sobre a defesa. Logo, ainda que houvesse, por parte do
Órgão Judicial, o deferimento de requerimento como o ora
apresentado, cabe à parte interessada (acusação ou defesa), com seus
recursos e meios disponíveis, realizar a degravação dos trechos de seu
interesse.
Inexiste obrigação legal ou regulamentar de que o Órgão Judiciário,
ente inerte e independente, disponibilize seus auxiliares para realizar
transcrições de depoimentos audiovisuais requeridos no interesse
exclusivo da parte pleiteante. Portanto, é essencial estar aclarado
que o deferimento de pedido de transcrição escrita de depoimentos
realizados por meio audiovisual limita-se a autorização para que o
requerente providencie a degravação a suas próprias expensas em
prazo fixado pelo juízo.
Os elementos necessários para o bom cumprimento do múnus
defensório constam integralmente dos autos. Nesse norte, a colheita de
depoimentos por meio audiovisual preserva a integridade das
informações coligidas e, por essa razão, não serve de fundamento
idôneo apto a obstaculizar o exercício do direito de defesa.
Mandamus denegado. Decisão unânime.” (Grifo nosso.).
(Mandado de Segurança nº 7000156-07.2022.7.00.0000, Relatora:
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Decisão
publicada no DJe de 13/6/2022.).
10. Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal
empreendido pela autoridade apontada como coatora, pois o provimento judicial ora
impugnado não pode ser considerado ilegal ou abusivo de poder, na forma da Lei nº
7000483-49.2022.7.00.0000
40001346106 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:20
:: 40001346106 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639c...
7/9
12.016/2009, valendo transcrever seus respectivos fundamentos, in litteris:
“[...]
Considerando que a gravação é plenamente suficiente para registrar
com precisão as declarações feitas na audiência, a jurisprudência dos
Tribunais é pacífica no sentido da dispensa da transcrição do que foi
gravado em audiência. Ora, se tudo está fielmente registrado em áudio
e vídeo, não faz sentido, por uma questão de economia processual, a
realização da transcrição de depoimentos, que simplesmente repetirá
o que já está registrado.
Nessa esteira, e contrapondo louváveis doutrina e jurisprudência
colacionadas pela nobre Defensoria Pública da União, importante que
este Juízo colacione o entendimento consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal quanto ao assunto,
firmando a tese de dispensa da transcrição de depoimentos:
[...] DEGRAVAÇÃO DE DEPOIMENTOS. DESNECESSIDADE. ART.
475, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ART. 405, §§ 1º E 2º, DO CPP.
CELERIDADE
PROCESSUAL.
NECESSIDADE
NÃO
DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. [...] 1. O registro
audiovisual de depoimentos colhidos em audiência dispensa sua
degravação, salvo comprovada demonstração de sua necessidade.
Interpretação do art. 405, § 2º, c/c o art. 475 do Código de Processo
Penal. Orientação Normativa do CNJ. Precedentes. 2. As inovações
introduzidas no Código de Processo Penal pelas Leis ns. 11.689/2008
e 11.719/2008 atenderam ao objetivo de simplificação e economia dos
atos processuais, bem como ao princípio da oralidade na produção da
prova em audiência. [...]
(STJ - Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 36.625/MT
2011/0289610-6. Sexta Turma. Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz.
Data de Julgamento: 30/06/2016. Data de Publicação: 01/08/2016)
[...] PROVA ORAL COLHIDA POR MEIO AUDIOVISUAL. [...]
DISPONIBILIZAÇÃO DA CÓPIA DO REGISTRO ORIGINAL DO
DEPOIMENTO COLHIDO EM AUDIÊNCIA. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. PRESCINDIBILIDADE DA DEGRAVAÇÃO, NOS
TERMOS DO ART. 405, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
[...] 3. Registro na ata da audiência de que a cópia do registro original
do depoimento colhido, nos termos do art. 405 do Código de Processo
Penal, está disponível nos autos. O princípio do pas nullité sans grief
exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela
7000483-49.2022.7.00.0000
40001346106 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:20
:: 40001346106 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639c...
8/9
parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela
defesa. 4. Nos termos do art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal,
é desnecessária a degravação da audiência realizada por meio
audiovisual, sendo obrigatória apenas a disponibilização da cópia do
que registrado nesse ato. A ausência de transcrição não impede o
acesso à prova. [...]
(STF - Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 116.173/RS 0005838-
18.2019.8.21.0156. Segunda Turma. Relatora: Min. Carmen Lúcia.
Data de Julgamento: 20/08/2013. Data de Publicação: 10/09/2013)
Como se vê, a jurisprudência apenas corrobora a determinação do
próprio legislador comum, que entendeu desnecessária a transcrição
dos depoimentos, nos termos do artigo 405, parágrafo 2º, do CPP,
dispositivo que em última análise, aplica-se nesta Justiça
Especializada, quando da necessidade de integração da norma
castrense, consoante artigo 3º, alínea "a", do CPPM.
Nesse mesmo sentido vem entendendo também o Superior Tribunal
Militar, conforme se verifica inclusive em recente decisão, proferida
em situação bastante similiar à verificada no presente feito:
[...] TRANSCRIÇÃO DE AUDIÊNCIAS. ÔNUS DA PARTE
REQUERENTE. DEPOIMENTO AUDIOVISUAL. INTEGRIDADE DA
INFORMAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONSTATAÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DECISÃO
UNÂNIME. Há uma falsa percepção de que incumbe ao Poder
Judiciário a disponibilização de servidores para realização de
degravações requeridas no interesse privativo da parte. Contudo, o
sistema acusatório estabelece que o ônus processual probatório recai
sobre a acusação e sobre a defesa. Logo, ainda que houvesse, por
parte do Órgão Judicial, o deferimento de requerimento como o ora
apresentado, cabe à parte interessada (acusação ou defesa), com seus
recursos e meios disponíveis, realizar a degravação dos trechos de seu
interesse. Inexiste obrigação legal ou regulamentar de que o Órgão
Judiciário, ente inerte e independente, disponibilize seus auxiliares
para realizar transcrições de depoimentos audiovisuais requeridos no
interesse exclusivo da parte pleiteante. Portanto, é essencial estar
aclarado que o deferimento de pedido de transcrição escrita de
depoimentos realizados por meio audiovisual limita-se a autorização
para que o requerente providencie a degravação a suas próprias
expensas em prazo fixado pelo juízo. Os elementos necessários para o
bom cumprimento do múnus defensório constam integralmente dos
autos. Nesse norte, a colheita de depoimentos por meio audiovisual
7000483-49.2022.7.00.0000
40001346106 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022 20:20
:: 40001346106 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cc1fbca2bcd1639c...
9/9
preserva a integridade das informações coligidas e, por essa razão,
não serve de fundamento idôneo apto a obstaculizar o exercício do
direito de defesa. [...]
(STM - Mandado de Segurança nº 7000156-07.2022.7.00.0000.
Relatora: Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de
Julgamento: 19/05/2022. Data de Publicação: 13/06/2022)
No caso destes autos, o considerável número de réus (14), assim como
os igualmente expressivos números de ofendidos e testemunhas (19 e
10, respectivamente), não servem, por si sós, de fundamentação idônea
para o deferimento do pedido, uma vez que a não transcrição de
depoimentos, como visto anteriormente, em nada ofende o direito à
ampla defesa dos acusados.
Aliás, muito pelo contrário, assistir aos depoimentos gravados em
áudio e vídeo oferece maior possibilidade do pleno exercício desse
direito fundamental, uma vez que permite à Defesa verificar fielmente
tudo que se passou na audiência.
ISTO POSTO, por entender que a transcrição de depoimentos é
totalmente despicienda para o exercício da ampla defesa, indefiro o
pedido de degravação dos depoimentos, pelos motivos anteriormente
exarados.” (Evento 710 do Processo de origem.).
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de denegar a ordem de
mandado de segurança por falta de amparo legal.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346106v4 e
do código CRC ba5463da.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 17/10/2022, às 23:20:33
7000483-49.2022.7.00.0000
40001346106 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR